Tribunal: TJMT
Processo: 1025313-22.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025313-22.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.736.181-53 (EMBARGANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO SURPRESA - NÃO VERIFICADAS - PRODUÇÃO DE PROVAS - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

-
CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA –
RECURSO DES
PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa ou em decisão surpresa por julgamento antecipado da lide, máxime se as provas documentais dos autos permitem a comprovação dos fatos em discussão.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1025313-22.2021.8.11.0003

Embargante
: RITA FERREIRA DA SILVA

Embargado
: BANCO CETELEM S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por

RITA FERREIRA DA SILVA de

acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO SURPRESA - NÃO VERIFICADAS - PRODUÇÃO DE PROVAS - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa ou em decisão surpresa por julgamento antecipado da lide, máxime se as provas documentais dos autos permitem a comprovação dos fatos em discussão.”

A embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não analisou o alegado cerceamento de defesa. Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso, para os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não analisou o alegado cerceamento de defesa.

Pois bem. No caso, a embargante busca rediscutir a matéria objeto da Apelação, no que diz respeito ao cerceamento de defesa, ao argumento de decisão surpresa.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id. 150162169):

“(...) A apelação gira em torno de saber se é caso de anular a sentença, por cerceamento de defesa, decisão surpresa ou ofensa ao devido processo legal.

A autora, ora apelante, defende a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular processamento, ao argumento de que ocorreu cerceamento de defesa, decisão surpresa e ofensa ao devido processo legal.

Não prosperam as alegações, porquanto não há demonstração da necessidade de dilação probatória, como restou definido pela r. sentença proferida, como se lê (Id. 148479335):

“(...) JULGAMENTO ANTECIPADO

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para que ocorra o julgamento antecipado da lide.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. (...)”.

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Por outro lado, em suas razões a apelante aduz que lhe teria sido negada a oportunidade de produção de provas, sem, no entanto, especificar quais seriam as provas que desejava produzir.

Portanto, não demonstrada a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa, nem a decisão surpresa e a ofensa ao devido processo legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDUTA EVIDENCIADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, II, CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.
(...)
Verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, e capazes de infirmar a conclusão exarada pelo julgador, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar em nulidade da decisão
. (...)” (TJMT, 1030926-23.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

“APELAÇÃO EM AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.
(...)” (TJMT, 1001974-27.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021). (...)”

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022